Tribunal: TJPA
Processo: 0801423-06.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801423-06.2022.8.14.0040

APELANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA., BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: IVONE DO VALE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BP Promotora de Vendas Ltda contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistente a contratação de empréstimos consignados, determinou a repetição em dobro dos valores descontados, condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais e fixou restituição dos valores creditados com possibilidade de compensação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; (iii) determinar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não apresenta instrumento contratual válido, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 434 do CPC, o que impede a comprovação da regularidade da contratação.

4.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, impondo à fornecedora demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5.

A ausência de comprovação da contratação, aliada aos descontos incidentes sobre benefício previdenciário, evidencia falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexistência da relação jurídica.

6.

A repetição em dobro do indébito é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva, conforme entendimento do STJ.

7.

Os descontos realizados após 30/03/2021 submetem-se ao entendimento consolidado do STJ quanto à devolução em dobro, incidindo integralmente no caso concreto.

8.

O dano moral é presumido (in re ipsa) diante de descontos indevidos em verba alimentar, que comprometem a subsistência e dignidade da consumidora.

9.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de demonstração de má-fé subjetiva, bastando a violação à boa-fé objetiva em cobranças posteriores a 30/03/2021. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, e 434; CDC, art. 14, §3º, II, e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389, parágrafo único, e 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, Súmulas 54, 362 e 479; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, lançada sob o ID nº 25042634, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Depósito Judicial, ajuizada por
IVONE DO VALE CHAVES
.

A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos iniciais para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado nº 817601481 e 017214191, ratificando a tutela de urgência;

b) condenar as requeridas à repetição dobrada do indébito das parcelas descontadas do benefício previdenciário;

c) condenar cada ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais;

d) determinar que a autora restitua os valores creditados em sua conta (R$ 9.785,44 – BP Promotora; R$ 3.225,59 – Banco Mercantil), autorizando-se a compensação;

e) condenar as requeridas em custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a ré BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA interpôs apelação (ID 25042635), alegando, em síntese:

a) que existiu contratação válida e regular dos empréstimos;

b) que a autora recebeu e utilizou os valores, inexistindo fraude;

c) que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer dano moral, sustentando ausência de prova de abalo e enquadrando o caso como mero aborrecimento;

d) que é indevida a repetição em dobro do indébito, pois não comprovada má-fé;

e) que, subsidiariamente, deve ser reformado o valor indenizatório.

Em contrarrazões (ID nº 25042643), a autora sustenta a manutenção da sentença, enfatizando que jamais contratou os empréstimos, que formalizou reclamações administrativas e boletim de ocorrência, bem como que os descontos atingiram verba alimentar, produzindo abalo moral comprovado.

O Ministério Público, em parecer de 2º grau (ID nº 26938547), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que as instituições financeiras não se desincumbiram do ônus de comprovar a regularidade das contratações, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

2. MÉRITO

2.1. Da falha do serviço

A controvérsia gira em torno da alegada contratação de dois empréstimos consignados, cujos descontos incidiram sobre o benefício previdenciário da autora.

A apelada afirma nunca ter contratado tais operações, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência, apresentado reclamações ao PROCON e depositado judicialmente os valores creditados em sua conta.

A apelante, por sua vez, embora tenha alegado a existência de contrato, não juntou à contestação qualquer instrumento contratual válido, em violação ao art. 434 do CPC, senão vejamos:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Nesse diapasão, e considerando a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do serviço questionado. O apelante, contudo, não se desincumbiu de seu ônus.

Logo, não há demonstração mínima de que a autora anuiu ao negócio jurídico, recaindo sobre as instituições financeiras o ônus de provar fato impeditivo ou modificativo (art. 373, II, CPC), bem como a inexistência de defeito na prestação do serviço (art. 14, §3º, II, CDC).

A falha do serviço é manifesta: contratos inexistentes produziram descontos sobre verba alimentar. Assim, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica.

2.2. Da restituição em dobro

Ademais, a
apelante alega ausência de má-fé e, com isso, afirma incorreta a restituição em dobro. Contudo, a tese não procede.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo ou culpa (má-fé subjetiva).

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

É importante mencionar que os descontos aqui analisados são posteriores a referida data, portanto submetidos integralmente ao novo regime.

Dessa forma, no caso concreto, a conduta das rés configura violação à boa-fé objetiva, diante da inexistência de contrato, ausência de diligência mínima e continuidade dos descontos mesmo após reclamações administrativas.

A sentença, portanto, está correta em determinar a devolução em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

2.3 Do Dano Moral

O Apelante defende a inexistência de danos morais ou a necessidade de redução do valor arbitrado.

Os danos morais, neste caso, são evidentes (
in re ipsa
), pois a situação de ter descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de renda de uma pessoa idosa e vulnerável, devido a uma fraude bancária, acarreta angústia, aflição e desequilíbrio psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento. A supressão de verba alimentar possui um impacto devastador na vida do consumidor, comprometendo sua subsistência e dignidade.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito violado e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, bem como tendo em vista que a reparação por danos morais não pode ensejar enriquecimento sem causa, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A jurisprudência deste egrégio Tribunal tem arbitrado valores semelhantes em casos análogos (grifei):

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO. CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3. O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece aos requisitos do art. 595 do CC. 4. Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Assim, deve ser provido em parte o apelo do requerido somente quanto à redução do quantum indenizatório, nos termos da fundamentação.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação

para reformar a sentença, somente referente ao
quantum
indenizatório, reduzindo sua condenação à indenização por danos morais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se, no mais, incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026